Tribunal: TJMT
Processo: 1005322-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005322-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCELO MACHADO DIAS - CPF: 822.225.259-34 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO PASQUINI - CPF: 463.800.789-91 (AGRAVADO), MARLON CASSIO WIEGERT - CPF: 641.251.810-04 (AGRAVADO), MARCELO CAMPOS MARTINS - CPF: 820.942.689-34 (AGRAVADO), MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS - CPF: 873.922.671-91 (AGRAVADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1005322-93.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADOS
:
MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS
,
MARCELO CAMPOS MARTINS
,
MARLON CASSIO WIEGERT
e
CARLOS ALBERTO PASQUINI

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ACEITAÇÃO DOS TÍTULOS OFERTADOS COMO
GARANTIA DO JUÍZO. AÇÕES DO BESC. LIQUIDEZ DUVIDOSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira exequente contra decisão que recebeu ações do Banco do Estado de Santa Catarina como garantia do
J
uízo em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
se as ações do Banco do Estado de Santa Catarina ofertadas pelo executado constituem garantia idônea, líquida e suficiente para assegurar a execução, considerando os princípios da efetividade e da satisfação do crédito.

III. Razões de decidir

O processo de execução rege-se pelo princípio da efetividade, consagrado no art. 797 do CPC, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor, não podendo a garantia do juízo constituir mera
formalidade desprovida de aptidão para assegurar o adimplemento da obrigação.

O art. 835 do CPC estabelece ordem de preferência dos bens penhoráveis, privilegiando expressamente bens de liquidez imediata, como dinheiro, títulos da dívida pública e valores mobiliários com cotação em mercado, ocupando as ações sem negociação em bolsa posição residual.

As ações do Banco do Estado de Santa Catarina possuem liquidez duvidosa e não consistem em garantia idônea, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais.

A aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser harmonizada com o princípio da efetividade, especialmente considerando que a execução tramita desde 2019, havendo mais de seis anos de busca pela satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido
.

Tese de julgamento: "As ações do Banco do Estado de Santa Catarina não possuem liquidez imediata e não atendem aos requisitos de idoneidade, liquidez e suficiência exigidos para constituir garantia adequada da execução, devendo ser observada a ordem de preferência dos bens penhoráveis prevista no art. 835 do CPC."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
na
Execução de Título Extrajudicial
movida em face de
MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS, MARCELO CAMPOS MARTINS, MARLON CASSIO WIEGERT e CARLOS ALBERTO PASQUINI,
contra a decisão que recebeu os títulos BESC ofertados pelo executado como garantia da execução, para fins de penhora.

Em síntese, sustenta o agravante que
a decisão viola os princípios da efetividade, menor onerosidade equilibrada e satisfação do crédito, além de contrariar os ar
tigos
797 e 835 do CPC/15.

Alega
que as ações do BESC não possuem liquidez imediata, cotação em mercado regulado ou demonstração concreta de valor realizável, o que compromete a finalidade da execução.

Assevera que
elencar o dinheiro
em primeiro lugar na ordem de preferência
, o artigo 835 do CPC/15
privilegia bens de liquidez imediata, o que não foi observado na hipótese dos autos.

Sob tais argumentos, pugna pel
o provimento do recurso a fim de reformar a decisão para indeferir a
as ações do Banco do Estado-BESC como garantia da execução.

Sem contraminuta
pelos agravados (ID
352628396
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que o banco exequente, ora agravante, busca o recebimento de valores provenientes da Cédula de Crédito Bancário no 132.116.733, emitida em 28/11/2016, no valor total de R$ 237.857,99, vencendo-se a primeira parcela em 25/11/2017 e a última prevista para
25/11/2021, com destinação ao pagamento de saldo devedor de dívidas anteriores contraídas junto à instituição financeira.

Consta que foram oferecidas em garantia hipoteca cedular de sexto grau sobre dois imóveis rurais denominados "Fazenda Jiripoca I", com áreas de 74,99 hectares cada, de propriedade de RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, além de penhor cedular de primeiro grau sobre colheita de milho em grãos. Diante da ausência de pagamento do débito, houve o vencimento antecipado das parcelas a partir de 25/11/2018.

No curso da execução, o executado MARLON CASSIO WIEGERT ofertou títulos do BESC como forma de garantia do
J
uízo, sustentando tratar-se de ativos incorporados pelo próprio
banco credor
, dotados de expressão econômica e aptos à constrição judicial.

Em razão do acolhimento do bem ofertado, o banco
interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a decisão viola os princípios da efetividade, menor onerosidade equilibrada e satisfação do crédito, além de contrariar os artigos 797 e 835 do CPC/15.

E ainda,
que as ações do BESC não possuem liquidez imediata, cotação em mercado regulado ou demonstração concreta de valor realizável, o que compromete a finalidade da execução.

Sob tais argumentos, pugna pela
concessão d
o
efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para afastar a aceitação das ações como garantia, determinando que o executado indique bem idôneo, líquido e suficiente.

Pois bem
.

Com efeito, o
processo de execução rege-se pelo princípio da efetividade, consagrado no art. 797 do CPC/15, segundo o qual "
a execução realiza-se no interesse do credor
".

Tal dispositivo estabelece a primazia da satisfação do crédito como finalidade precípua da tutela executiva, não podendo a garantia do
J
uízo constituir mera formalidade desprovida de aptidão para assegurar o adimplemento da obrigação.

Nesse contexto, o
art. 835 do CPC/15 estabelece a ordem de preferência dos bens penhoráveis, privilegiando expressamente bens de liquidez imediata.
Vejamos:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

VI -
bens
móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual
do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

Tal ordenamento não decorre de mera opção legislativa arbitrária, mas reflete a necessidade de assegurar a efetiva conversão da garantia em numerário para satisfação do crédito exequendo. A liquidez imediata constitui requisito essencial para que a penhora cumpra sua função de assegurar o resultado útil da execução.

No caso, as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) ofertadas pelo executado não atendem aos requisitos de idoneidade, liquidez e suficiência exigidos para constituir garantia adequada da execução.

Isto porque,
de acordo com a jurisprudência pátria,
as ações do Banco do Estado de Santa Catarina – BESC possuem liquidez duvidosa, não consistindo, a princípio, em garantia idônea.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Pedido de substituição de penhora de quotas sociais por ações preferenciais nominativas do extinto Banco do Estado de Santa Catarina – BESC. Ações ofertadas que não possuem liquidez imediata e não estão aptas a garantir a satisfação do crédito
exequendo .
Legitimidade da recusa do credor. Ausência do alegado desrespeito à ordem de penhora do art. 835 do CPC. Precedentes do
C .
STJ e deste E. Tribunal. Decisão mantida. Agravo desprovido
.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21971285720248260000 Itapeva, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 30/09/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OFERECIMENTO, PELA AGRAVANTE, DE AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – DESCABIMENTO – agravante que afirma que as ações do extinto banco, oferecidas em garantia ao cumprimento de sentença, valem mais de cinquenta milhões de reais – circunstância que, por si só, faz ver a pouca ou nenhuma liquidez dos títulos mobiliários ofertados, considerado que ninguém ofereceria garantia de tal porte pertinente a cumprimento de sentença no valor de R$ 202.667,23 – decisão mantida nos termos do art. 252 do RITJSP. Resultado: agravo desprovido
.
”
(TJ-SP - AI: 20228816820228260000 SP 2022881-68.2022.8.26 .0000, Relator.: Castro
Figliolia
, Data de Julgamento: 07/06/2022, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022)

Ademais,
conquanto o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC/15, constitua importante diretriz no processo de execução, sua aplicação deve ser harmonizada com o princípio da efetividade
da execuçã
o.

Na hipótese,
o feito executiv
o tramita desde 2019, havendo mais de seis anos de busca pela satisfação do crédito
, de modo que
a
manutenção da decisão agravada implica aceitação de garantia inidônea, com potencial frustração da execução e prejuízo irreparável ao direito do exequente.

Assim, considerando que a execução deve realizar-se no interesse do credor (artigo 797 do CPC/15), bem como a
ordem de preferência dos bens penhoráveis
prevista no
artigo 835 do CPC/15 privilegia bens de liquidez imediata, como dinheiro, títulos da dívida pública e ativos financeiros com cotação em mercado
, ocupando as a
ções sem negociação em bolsa posição residual
,
a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso

reformar a decisão singular para indeferir
os títulos BESC ofertados pelo executado como garantia do Juízo.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026